Tribunal: TJSP
Processo: 1010382-89.2021.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – URV - Servidor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – Alegação de prejuízos, quando ocorreu a conversão de seus vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), na forma da Lei Federal no 8.880/94 ("Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências") –

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento comum – URV - Servidor do Departamento de Estradas de Rodagem (DER) – Alegação de prejuízos, quando ocorreu a conversão de seus vencimentos para Unidade Real de Valor (URV), na forma da Lei Federal no 8.880/94 ("Dispõe sobre o Programa de Estabilização Econômica e o Sistema Monetário Nacional, instituiu a Unidade Real de Valor (URV) e dá outras providências") – Ocorrência de reestruturação da carreira do autor por meio da Lei Estadual no 1.080/08 – Reestruturação funcional que se presta como marco inicial à exigibilidade de eventuais diferenças financeiras, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (RE 561.836/RN) – Prescrição configurada, haja vista o ajuizamento desta ação de conhecimento em 2021 - Precedentes desta Corte de Justiça – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.